Tribunal: TJSP
Processo: 1512164-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as qualificadoras relativas ao concurso de agentes e rompimento de obstáculo. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido.